Tribunal: TJES
Processo: 0022202-41.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022202-41.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

APELADO: CARLA VARGAS FELIX DE VALOIS

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – CESSÃO DE CRÉDITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ATO ILÍCITO E NEXO DE CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS – RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade

dos prestadores de serviços nas relações de consumo é de natureza objetiva, prescindindo da comprovação de culpa ou dolo para sua caracterização.

2.

Mesmo em casos de responsabilidade objetiva,
no entanto,
é imprescindível a
comprovação
do ato ilícito e do nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano alegado pelo consumidor.

3.
No caso em análise, restou demonstrado
nos autos
que
a instituição financeira
, após regular cessão de crédito realizada pela Caixa Econômica Federal, promoveu a inscrição do nome d
a consumidora
em cadastro de inadimplentes.
Esta
, por sua vez, não apresentou prova cabal de quitação integral do débito objeto da cessão de crédito, limitando-se a juntar documentos que não comprovam a extinção total da dívida.

4. Não comprovada a existência de
ato ilícito por parte da
instituição financeira
e, consequentemente, do nexo de causalidade entre a conduta desta e os danos alegados pela
consumidora
,
resta afastado
o dever de indenizar.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022202-41.2020.8.08.0011

APELANTE: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

APELADA: CARLA VARGAS FELIX DE VALOIS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de "ação de reparação de danos" ajuizada por Carla Vargas Felix de Valois contra Itapeva IX Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (posteriormente sucedido por Itapeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados) em que a primeira aduz ter sido negativada por uma dívida já quitada com a Caixa Econômica e pretende a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

Pela sentença id 8735010, a MMª. Juíza de Direito
a quo

acolheu a pretensão autoral, declarando a inexistência da dívida e condenou o réu a pagar o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais.

Irresignado, Itapeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados interpôs o recurso de apelação id 8735013, pugnando pela reforma da sentença, alegando, em síntese, (a) que a dívida objeto da cobrança tem origem em cessão de crédito realizado pela Caixa Econômica Federal, e permanece hígida; (b) que houve a necessária notificação da devedora sobre a cessão de crédito levada a efeito e (c) que inexiste ato ilícito a justificar a indenização por danos morais.

Pois bem.

Depreende-se dos autos que a Apelada ajuizou a presente ação alegando que foi surpreendida com uma pendência financeira constante no sistema do Serviço de Proteção ao Crédito - SPC, com apontamento realizado pela ora Apelante ITAPEVA IX MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, em referência ao título nº. 11849008.

Narra a petição inicial que a dívida seria oriunda de contrato celebrado com a Caixa Econômica Federal, e que as respectivas parcelas já teriam sido inteiramente quitadas. Posteriormente, em emenda à inicial (fls. 22/30), a Apelada afirmou que, em ação ajuizada perante a Justiça Federal contra a Caixa Econômica Federal, esta teria reconhecido, em acordo judicial, a inexistência do débito e se comprometido a pagar indenização por danos morais. Acrescenta que o crédito teria sido cedido à ora Apelante, ITAPEVA IX MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, que realizou a cobrança extrajudicial do valor.

Na sentença a douta magistrada acolheu a tese autoral, acolhendo a tese de quitação do valor devido por meio do acordo celebrado entre a Apelada e a Caixa Econômica Federal, reputando indevida a cobrança promovida pela ora Apelante.

Na sentença restou consignado que "
a autora bem comprovou através dos documentos de ff. 195/210, que na ação movida contra a Caixa Econômica Federal de n° 5000088-57.2018.4.02.5002, esta reconheceu a inexigibilidade do título discutido nesta ação
".

Não obstante, cumpre esclarecer que, ao contrário do que concluído na sentença, o acordo celebrado entre a Apelada e a Caixa Econômica Federal, em 08.07.2019, não abrangeu a inexistência do débito objeto da presente demanda.

Consoante se extrai da ata de audiência acostada às fls. 25, o referido acordo teve por objeto apenas o valor da indenização por danos morais para encerramento da demanda, não havendo qualquer declaração expressa de quitação ou extinção da dívida objeto da impugnação.

Ademais, observa-se das cópias do processo nº. 5000088-57.2018.4.02.5002, que tramitou perante a Justiça Federal, notadamente da petição de fls. 171/173, que a Caixa Econômica Federal afirmou expressamente ter cedido o crédito à RCB Planejamento Financeiro Ltda (administradora do Fundo ora Apelante) em 31.01.2016 e que deu baixa em seu sistema.

Na ocasião, informou que "
a cliente não possui dívidas junto à caixa, a dívida da autora foi cedida a empresa RCB PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA no dia 31-01-2016, e que, após o cessão, no dia 02-02-2016, a Caixa excluiu o nome do mesmo dos cadastros restritivos e quitou sua dívida junto a mesma
" (
sic
)

Por óbvio que a derradeira menção à quitação refere-se à baixa perante o próprio sistema da CEF, porquanto sequer haveria sentido em ceder um crédito quitado. Ademais, houve juntada nos autos do respectivo Termo de Cessão de Crédito (fls. 98), que corrobora a legítima transferência da titularidade do montante, nos termos dos artigos 286 e seguintes do Código Civil. Restou demonstrado, ainda, que a Apelada foi devidamente notificada acerca da cessão (fls. 46/47), fato este sequer impugnado por esta última, conforme prevê o artigo 290 do Código Civil, o que legitima a Apelante a proceder com a cobrança.

De outro lado, resta averiguar se houve a alegada quitação do débito pela Apelada, conforme alegado.

Sobre a questão, os documentos acostados com a petição inicial, de fls. 16/18, não são suficientes para corroborar a alegação autoral. O boleto de fls. 16, além de ilegível, não demonstra qualquer relação com o débito impugnado, assim como o "boleto para pagamento de prestação" acostado às fls. 18, que se refere a um contrato de financiamento estudantil (FIES), ao passo que o valor objeto da cessão de crédito tem origem em dívida de cartão de crédito, conforme consta no termo de cessão.

Ademais, observa-se dos documentos acostados às fls. 125/128, consubstanciados em faturas de cartão de crédito e comprovantes de pagamentos, que a Apelada realizava pagamentos meramente parciais das faturas de cartão de crédito, sobejando a cada mês o crédito remanescente para o mês seguinte.

Infere-se que a última fatura lançada aponta o vencimento em 21.03.2015 e perfaz o valor total de R$ 658,47 (seiscentos e cinquenta e oito reais e quarenta e sete centavos). Não obstante, o comprovante mais recente juntado pela Apelada é datado de 23.03.2015 e demonstra o pagamento de apenas R$ 156,00 (cento e cinquenta e seis reais) (fls. 125).

Considerando que o saldo remanescente, descontando o valor pago parcialmente, alcança o montante de R$ 502,47 (quinhentos e dois reais e quarenta e sete centavos), tem-se como plausível que o crédito cedido pela Caixa Econômica Federal à Apelante, em valor atualizado até a data da cessão (02.02.2016), tenha alcançado a monta de R$ 572,19 (quinhentos e setenta e dois reais e dezenove centavos), valor objeto da cobrança e da respectiva negativação impugnadas pela Apelada.

Assim, ao contrário do que concluído na sentença impugnada, entendo que além de não ter sido reconhecido a inexistência da dívida pela Caixa Econômica Federal no acordo celebrado com a Apelada, não há comprovação de quitação do débito, razão pela qual a cobrança levada a efeito pela Apelante apresenta-se legítima, não caracterizando ato ilícito indenizável.

Consoante cediço, à luz do disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de serviços, incluindo os financeiros, são objetivamente responsáveis pelos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos na prestação dos serviços ou de informações insuficientes ou inadequadas.

Nesse passo, nas relações de consumo, notadamente quando abrange instituições financeiras, a responsabilidade pelo dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes é objetiva, sendo dispensada a comprovação da culpa ou dolo do fornecedor.

Entretanto, para a configuração da responsabilidade civil, mesmo em casos de responsabilidade objetiva, é imprescindível a comprovação da existência de ato ilícito e o nexo de causalidade entre este e o dano alegado. Assim, é necessário demonstrar que a inscrição indevida foi consequência direta de um ato ilícito praticado pelo fornecedor.

Neste sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – REINCIDÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ÔNUS DA PROVA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO DO QUANTUM – RECURSO PROVIDO.

(...)

4. A responsabilidade da instituição financeira em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade.

(...)

(TJES - Apelação Cível nº 0024852-62.2015.8.08.0035; Relatora: Marianne Judice de Mattos; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 28/07/2022)

"APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO DO NOME NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. AUSÊNCIA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelante e apelada se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

2. A responsabilidade do apelado em tais relações é objetiva, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90, eis que é alegado dano decorrente de falha na prestação dos seus serviços, hipótese em que não é necessária a demonstração de culpa, mas somente do dano e do nexo de causalidade.

3. Por outro lado, a fim de elidir eventual dever de reparação, cabe ao prestador de serviços a prova de que, o tendo prestado, inexiste defeito ou há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3º, incisos I e II, da Lei nº 8.078/90.

(...)

(TJES - Apelação Cível nº 0002400-67.2002.8.08.0050; Relator: Ewerton Schwab Pinto Junior; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 26/10/2023)

No caso concreto, conforme demonstrado nos autos, não restou comprovada a prática de ato ilícito pela Apelante, porquanto a cobrança realizada decorre de cessão regular de crédito pela Caixa Econômica Federal, devidamente formalizada e notificada à Apelada. Além disso, conforme delineado, os comprovantes de pagamento apresentados pela Apelada referem-se a valores parciais de faturas de cartão de crédito, não demonstrando a quitação integral do débito.

Desse modo, a cobrança promovida pela Apelante e a consequente negativação do nome da Apelada não configuram ato ilícito capaz de ensejar a indenização por danos morais, razão pela qual entendo deva ser reformada a sentença para julgar improcedente a pretensão autoral.

Ante todo o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou provimento para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos.

Ante a nova feição sucumbencial atribuída à lide, condeno a Apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, ressalvando a incidência das regras ínsitas à gratuidade de justiça.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o Relator

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.